Tribunal: STF
Processo: AI 374521
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FGTS. ÍNDICES DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante abalar os fundamentos
da decisão agravada, segundo os quais não viola o princípio
constitucional do direito adquirido acórdão que condena a
Caixa Econômica Federal a atualizar os depósitos de F.G.T.S.
com base nos índices de correção monetária correspondentes
aos meses de janeiro de 1989 (Plano Verão) e abril de 1990
(Plano Collor I), conforme entendimento firmado pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 31.08.2000, ao
ensejo do julgamento do R.E. nº 226.855-RS, relatado pelo
eminente Ministro MOREIRA ALVES (DJU de 13.10.2000).
2.      No mais, o R.E. ficou prejudicado, porque o
Superior Tribunal de Justiça, julgando recurso especial,
excluiu da condenação os percentuais relativos aos Planos
Bresser (julho/87), Collor I (maio/90) e Collor II
(fevereiro/91).
3.      Por fim, como já salientado, é pacífica a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de
não admitir em R.E., alegação de ofensa indireta à
Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e
mesmo inobservância de normas infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.